Tribunal: TJDFT
Processo: 0754656-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754656-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lucas Lobo de Oliveira Souza Agravado: Deiveson Mendes Da Silva D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Lobo de Oliveira Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0735331-50.2025.8.07.0003, assim redigida: “Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a probabilidade do direito dos autores está evidenciada pela titularidade imobiliária, que comprovam a aquisição do imóvel por meio de procedimento regular, bem com a titularidade plena do bem, demonstrando que a posse do réu é injusta. O perigo de dano, por sua vez, encontra-se configurado pela privação do autor de exercer plenamente seus direitos decorrentes da propriedade, além do risco de deterioração do imóvel. Ademais, o artigo 30 da Lei 9.514/97 reforça o direito à imissão na posse nos casos como o presente. Pelo exposto, verifico presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. DEFIRO a liminar para determinar a imissão do autor na posse do imóvel situado na QNN 27 Módulo C, Bl. K, Apt. 503, Condomínio Allegro, devendo o requerido ou terceiro que esteja na posse do imóvel, desocupá-lo no prazo de 15 dias corridos, a contar da intimação, sob pena de desocupação forçada com arrombamento e com auxílio de força policial, se necessário.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79353216), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco determinar a imissão na posse em favor do ora recorrido, que adquiriu o bem imóvel em questão por meio de leilão. Afirma que a validade do leilão, por meio do qual o agravado adquiriu o bem imóvel em questão, foi questionada por meio de demanda própria, o que reforça a impossibilidade de deferimento da pretendida imediata imissão na posse. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada. O recorrente pretende obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O presente agravo de instrumento é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de imissão na posse emitida em favor do ora recorrido, que adquiriu o bem imóvel em questão por meio de leilão. O inadimplemento da obrigação de pagar as prestações anteriormente convencionadas, decorrentes da celebração de negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade em favor da credora, nos moldes do art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997. No presente caso o agravado ajuizou ação submetida ao procedimento comum (autos no 035832-33.2019.4.01.3400), que teve por objeto o questionamento da validade do leilão em referência, razão pela qual verbera que a imissão do ora recorrido na posse do bem aludido deve ser obstada, ao menos enquanto não for proferida decisão de mérito transitada em julgado nos aludidos autos. A mera propositura de demanda, ainda que com eventual pedido de declaração de nulidade do leilão, no entanto, não é suficiente para obstar a efetiva imissão na posse, em favor do legítimo titular do domínio do bem imóvel em questão. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 2. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela de urgência), verifica-se que o autor/agravado arrematou o imóvel litigioso em leilão on line pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária. 3. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. 4. A alegação da parte agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, extrapola os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal 4.1. Não bastasse, nos autos em trâmite perante a Justiça Federal, não houve decisão concessão de medida antecipatória. 5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na demanda de origem, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor/agravado, em tese, logrou, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n 1421012, 07105662920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data o de julgamento: 11/5/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA. DESOCUPAÇÃO DO BEM. ART. 30 DA LEI 9.514/1997. IRREGULARIDADE NO LEILÃO. DEMANDA PENDENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. DEPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa. 1.1. O agravante possui, em razão da arrematação do imóvel em leilão, título de propriedade devidamente registrada sendo necessária a determinação de desocupação do imóvel por aqueles que exercem a posse injustamente. Inteligência do artigo 30 da Lei 9.514/1997. 2. Eventual discussão pendente sobre irregularidades no leilão do imóvel em ação perante a Justiça Federal não afasta o reconhecimento da melhor posse em favor do arrematante, nem torna justa a posse dos agravados. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a o Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9514/97. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA DA “ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há conexão entre a ação anulatória em curso na Justiça Federal e a ação de imissão de posse relativa ao imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo rito da Lei 9514/97, que rege a alienação fiduciária de imóveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão n 1215275, 07114688420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de o julgamento: 6/11/2019) Por oportuno, é importante registrar que o Juízo singular, aos 4 de dezembro de 2024, proferiu sentença por meio da qual julgou o pedido formulado pelo ora agravante improcedente, nos autos no 1035832-33.2019.4.01.3400, que trata da controvérsia relacionada à validade do leilão ora questionado. De fato, o agravado, que adquiriu o bem diretamente, após a referida consolidação da propriedade, tem a legítima pretensão de requerer liminarmente a imissão na posse do imóvel, nos termos da regra prevista no art. 30 da Lei no 9.514/1997. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator